Tribunal: TJPA
Processo: 0803311-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803311-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BRITO CARTAGENES, HELENA ANDRADE ZEFERINO BRIGIDO, AUGUSTO DIAS DE PINHO DE BORBOREMA

AGRAVADO: DOUGLAS SERRA VASCONCELOS, RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO ABDON, PAULO MARCOS FONTELLES DE LIMA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PREVENÇÃO DA RELATORA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno no agravo de instrumento, o qual havia extinguido ação anulatória de ato jurídico em razão da ilegitimidade ativa dos autores.

II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve omissão quanto à análise da preliminar de prevenção da relatora;
(ii) saber se houve omissão quanto à análise da impugnação ao valor da causa.

III. Razões de decidir
3. A alegação de omissão quanto à prevenção da relatora foi afastada, pois a questão já fora decidida anteriormente, não havendo nova omissão.
4. Reconheceu-se omissão formal quanto à ausência de manifestação sobre a impugnação ao valor da causa, mas esta se mostrou irrelevante para a solução da controvérsia, uma vez que o processo foi extinto por ilegitimidade ativa, matéria antecedente e prejudicial à apreciação do valor da causa.
5. Esclareceu-se, ainda, que não cabe fixação de honorários advocatícios definitivos em agravo de instrumento, matéria a ser tratada na sentença.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão formal, sem alteração do resultado do julgamento.
Tese de julgamento
:
"1. A omissão quanto à análise da impugnação ao valor da causa é formalmente existente, mas materialmente irrelevante quando a extinção do processo decorre da ilegitimidade ativa ad causam. 2. A fixação de honorários advocatícios definitivos não é cabível em sede de agravo de instrumento."

Legislação relevante citada:
CPC, arts. 18, 85, 1.015 e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803311-96.2023.8.14.0000.

EMBARGANTE:
DOUGLAS SERRA VASCONCELOS, RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO ABDON E PAULO MARCOS FONTELLES DE LIMA ARAÚJO.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 24767477.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUIZ DOUGLAS SERRA VASCONCELOS, RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO ABDON E PAULO MARCOS FONTELLES DE LIMA ARAÚJO
em face de acórdão de ID
24949223
que negou provimento ao recurso de agravo interno, com a seguinte ementa:

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COOPERATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Agravo Interno interposto por DOUGLAS SERRA VASCONCELOS, RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO ABDON e PAULO MARCOS FONTELLES DE LIMA ARAUJO contra decisão monocrática que extinguiu a Ação Anulatória de Ato Jurídico, sem resolução de mérito, em razão de ilegitimidade ativa dos autores (art. 485, VI, §1º, do CPC).

2. Requerentes alegam serem cooperados da Unimed Belém, argumentando sobre a transparência e regularidade dos procedimentos relativos à destituição da Diretoria Executiva e convocação de nova Assembleia Geral Extraordinária.

3. A decisão agravada reconheceu a ilegitimidade ativa, uma vez que os agravantes não integravam a diretoria destituída nem estavam inscritos para as eleições da nova diretoria, não demonstrando, assim, interesse jurídico direto ou prejuízo causado pelas deliberações da Assembleia Geral Extraordinária.

4. A legislação e jurisprudência aplicáveis indicam a necessidade de interesse jurídico direto para propositura da ação (art. 18 do CPC).

5. Mantida a decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, com base na ausência de legitimidade ativa e de interesse processual dos agravantes.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

· Existência de legitimidade ativa dos agravantes para propor a ação anulatória.

· Demonstração de interesse jurídico direto e prejuízo resultante das deliberações da Assembleia Geral Extraordinária.

· Observância aos requisitos legais para convocação e realização de assembleia conforme Lei nº 5.764/1971.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática foi fundamentada na ausência de legitimidade ativa e de interesse processual dos agravantes, uma vez que estes não faziam parte da diretoria destituída e não estavam inscritos para as eleições da nova diretoria da cooperativa. Ademais, não demonstraram qualquer prejuízo concreto decorrente das deliberações impugnadas, requisito essencial para a legitimidade processual. Segundo o art. 18 do CPC, "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico." Portanto, a extinção do processo sem resolução de mérito é medida correta.

DISPOSITIVO

Nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que extinguiu a ação sem resolução de mérito.

TESE

Para propor ação anulatória de deliberações de assembleia geral de cooperativa, o autor deve demonstrar legitimidade ativa, comprovando interesse jurídico direto e prejuízo concreto decorrente das deliberações impugnadas, nos termos do art. 18 do CPC.

Os embargantes (ID 24949223) sustentam, em suas razões, (i) a existência de
omissão
na análise da preliminar de
prevenção da Relatora
e (ii) omissão quanto à análise da
impugnação ao valor da causa
, suscitada nos autos originários e reiterada na instância recursal.

Postulam, assim, o acolhimento dos embargos para suprir tais omissões e, ao final, a eventual alteração do julgamento prolatado.

Certificado no ID 25776312 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

A primeira alegação de omissão consiste na falta de manifestação expressa quanto à
prevenção da Relatora
para julgamento do feito, em razão da existência de decisões anteriores em processo conexo. Entretanto, como já pontuado no despacho constante do Id 12921337, a matéria foi expressamente apreciada e decidida pela Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT, restando
prejudicada
qualquer alegação posterior nesse sentido. Assim, a decisão não padece de omissão quanto a este ponto.

No que tange ao segundo ponto, de fato, não houve manifestação específica no acórdão sobre a
impugnação ao valor da causa
suscitada pelos embargantes. Todavia, referida omissão, embora formalmente existente, é
materialmente irrelevante
para a solução da controvérsia posta no recurso principal.

Isso porque o v. acórdão embargado
extinguiu o processo sem resolução do mérito
com fundamento na ausência de
legitimidade ativa ad causam
dos autores, conforme previsão do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, matéria que é antecedente lógico e prejudicial à própria apreciação de questões incidentais como o valor atribuído à causa.

Dessa forma, a correção do valor da causa seria irrelevante para a conclusão extintiva, que independe do valor atribuído à demanda e decorre, exclusivamente, da ausência das condições da ação.

Ademais, importante ressaltar — e aqui faço expressa consignação para exaurimento da prestação jurisdicional — que
o Agravo de Instrumento
não constitui a via processual adequada para a fixação de
honorários advocatícios definitivos
, por se tratar de recurso que visa exclusivamente a impugnar decisões interlocutórias proferidas no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 1.015 do CPC.

A definição acerca da condenação em
honorários advocatícios de sucumbência
somente poderá ser fixada em sede de
sentença de mérito
ou, no caso de extinção do processo, na sentença final, conforme disposto no art. 85, caput e § 1º, do CPC:

Art. 85, caput e §1º, do CPC:
"A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§1º - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente."

Assim, a referência feita no acórdão embargado a eventuais custas e honorários teve caráter meramente declaratório e reflexo, inexistindo condenação efetiva no âmbito do agravo de instrumento, a qual, repita-se, deverá ser objeto da sentença a ser proferida no juízo de origem.

Portanto, reconheço a existência de omissão quanto à ausência de análise da impugnação ao valor da causa, sanando-a nos termos acima explicitados, e rejeito as demais alegações, mantendo incólume o resultado do julgamento anteriormente proferido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos Embargos de Declaração
e, no mérito,
acolho parcialmente para sanar omissão sem alteração do julgado
, com expressa menção de que a fixação de honorários advocatícios deverá ocorrer apenas na sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025